Tribunal: TJDFT
Processo: 0006076-18.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR.

1. Consoante jurisprudência deste Tribunal, é possível a valoração negativa da conduta social do acusado, na primeira fase da dosimetria da pena, quando a prática do crime se deu durante o cumprimento de pena por delito anterior.

2. De acordo com o artigo 64, I, do Código Penal, apenas não prevalece a condenação anterior para fins de reincidência se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver transcorrido período superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.

3. Recurso conhecido e desprovido.